Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731819-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer a anulação da r. Decisão Interlocutória proferida (id. 102623017), ante a ausência de fundamentação e exposição dos motivos que levaram à determinação da obrigação de fazer, principalmente no que diz respeito ao termo legal apresentado na recusa ao fornecimento do aparelho de tratamento, nos moldes do art. 93, IX da CF/88 e 11 do Código de Processo Civil. Em seguida, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, caso não seja acolhida a preliminar, seja o agravado intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a presente agravante de qualquer penalidade imposta na decisão de tutela de urgência proferida nos autos originários, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! A decisão impugnada foi assim lançada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF: Custas recolhidas (ID 102548906). Trata-se de ação de conhecimento proposta por EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, pela qual pretende a concessão de tutela de urgência antecipatória que obrigue as requeridas a autorizarem o fornecimento de "aparelho BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) para regularização dos eventos respiratórios, com umidificador e máscara oronosal, com IPAP sugerida de 14 CM H2O e EPAP sugearida de 10 CM H2O", consoante prescrição médica. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que o requerente mantém vínculo contratual com as empresas rés - operadora e administradora de seu plano de saúde -, sendo certo que a referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação de que o autor é portador da denominada "síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)", de grau severo, necessitando fazer uso do aparelho BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) para regularização dos eventos respiratórios, especialmente por também sofrer de hipertensão arterial sistêmica, revelando-se imperioso o controle da SAOS ante o aumento do risco cardiovascular dos pacientes portadores da referida patologia, conforme atestado pelos relatórios médicos de IDs 102410751 e 102410757. Ora, é evidente que não compete ao plano de saúde perquirir a forma de tratamento destinada ao controle da moléstia que acomete a parte autora, devendo seguir a orientação médica, pois o prestador de serviços pode limitar as doenças cobertas pelo contrato de assistência médica, mas não os respectivos tratamentos, sob pena de esvaziamento da função primordial dessa espécie contratual. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar o tratamento de saúde necessitado pela demandante tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, razão pela qual revela-se imperiosa a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, autorizem e arquem com o fornecimento do aparelho BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), com umidificador e máscara oronosal, tudo conforme relatórios médicos de IDs 102410751 e 102410757, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Citem-se e intimem-se, com urgência, devendo as requeridas ser intimadas pessoalmente (súmula 410/STJ).Ceilândia-DF, 09 de setembro de 2021. EDUARDO DA ROCHA LEE Juiz de Direito Substituto Cito precedente favorável a tese do autor, ora agravado: Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N. Processo : 20130110492379APO (0002512-76.2013.8.07.0018) Apelante(s) : DISTRITO FEDERAL Apelado(s) : OSVALDO BARBI Relatora : Desembargadora ANA CANTARINO Revisor : Desembargador FLAVIO ROSTIROLA Acórdão N. : 840884 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SÍNDROME DE APNEIA HIPOPNEIA OBSTRUTIVA DO SONO. NECESSIDADE APARELHO CPAP. GARANTIA CONSITUCIONAL PELO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Desnecessário o prévio requerimento administrativo de fornecimento do aparelho CPAP, conforme prescrição médica, para que seja caracterizado o interesse processual, mormente quando a Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses do autor, envia ofício ao Núcleo de Judicialização do Distrito Federal, sem obter resposta. 2. Consoante se verifica da análise sistemática da Carta Magna, a saúde é consagrada como direito social (art. 6o, caput), e, também, direito público subjetivo do indivíduo, com base em seu art. 196. Cabe registrar que a norma constitucional que estabelece o direito à saúde (art. 196), apesar de entendida como de caráter programático, não configura permissivo para que o Estado se esquive de suas obrigações em buscar meios para efetivar esse direito. 3. Dentro do regramento constitucional do direito à saúde e à vida, havendo prescrição médica para o tratamento requerido pelo autor, esta deve ser atendida, independente de questões orçamentárias ou políticas, sob pena de violação a tais garantias constitucionais. 4. Apelação e reexame necessário improvidos. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 3a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, FLAVIO ROSTIROLA - Revisor, GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - 1o Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. PRELIMINAR REJEITADA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasilia(DF), 17 de Dezembro de 2014. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021